Tribunal: TJMT
Processo: 1015168-44.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIONEL SANTOS SALVATICO - CPF: 017.455.271-84 (RECORRENTE), SELVÁTICO ADVOGADOS & ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (RECORRIDO), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1015168-44.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ERIONEL SANTOS SALVATICO

Recorrido (a):

CARAUNA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, em razão da cobrança em duplicidade realizada pela instituição financeira. Aduz que realizou uma renegociação de dívida junta a demandada, entretanto, o banco procedeu desconto em duplicidade da parcela sendo uma em seu cartão de crédito, e a segunda realizada na conta salário, no valor de R$ 503,89 (quinhentos e três reais e oitenta e nove centavos) cada desconto, assim, postula restituição em dobro do valor cobrado, além de compensação por danos morais.

2.

Na espécie, verifica-se que a empresa Recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II do CPC, assim não comprovou no feito a legitimidade da cobrança em duplicidade realizada, incorrendo em verdadeira falha na prestação do serviço.

3.

Não havendo prova nos autos acerca da legitimidade das cobranças reportadas, impõe-se a suspensão, e, por consequência, a restituição, do valor cobrado indevidamente do consumidor na forma simples, conforme reconhecido na origem.

4.
Insurgência recursal da parte Autora quanto a ausência de condenação em danos morais, bem como postulando a restituição em dobro dos valores descontados.

5.
Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

6.
A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com o cancelamento do serviço, declaração da inexistência dos débitos questionados e devolução dos valores cobrados indevidamente.

7.
Registre-se ainda, que não há provas no feito de que os valores indevidamente cobrados do consumidor tenham colocado em risco a sua subsistência digna.

8.
Outrossim, o dano moral, com base na Teoria do Desvio Produtivo, não prospera, no caso em tela, haja vista que ausente prova do tempo útil que teria despendido na tentativa de solucionar a questão na via extrajudicial. Ou seja, inexiste prova de que tenha gasto um tempo expressivo ao contatar com a operadora para fins de solicitar o cancelamento dos serviços impugnados.

9.
Danos morais não configurados no caso
sub examine
, ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora.

10.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022